Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 1945466, proferido pela 6a Turma Cível, que rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Alegação de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão impugnado examinou de forma clara e expressa as alegações e documentos apresentados, afastando a possibilidade de acolhimento dos embargos por inexistência dos vícios apontados.
4. Os embargantes buscam, por meio dos embargos, a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza da via aclaratória
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1803887, 6a Turma Cível, DJE 15/2/2024; Acórdão 1803872, 6a Turma Cível, DJE 5/2/2024.